Tribunal: TJPA
Processo: 0801634-12.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801634-12.2020.8.14.0008

RECORRENTE: ELIVELTON PEREIRA JORGE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, II, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL –
1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – a versão do recorrente de ter agido em legítima defesa não se mostra detectável de plano e corroborada de forma plena pelo substrato probatório dos autos, razão pela qual inviável, nesta fase processual, reconhecer a excludente alegada, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa -
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS – IMPROCEDÊNCIA – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo órgão acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa – RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não da qualificadora narrada na denúncia, explicitando que elementos indicam a motivação fútil reconhecida na pronúncia. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIVELTON PEREIRA JORGE

contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal
de
Barcarena que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais, o recorrente pugnou por sua absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Goncalves
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consta

n
a denúncia que
,

no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 18h00, na Comunidade do Cabresto, localizado no Ramal Quatro Bocas, km 54, neste Município de Barcarena/PA,
ELIVELTON PEREIRA JORGE
, mediante o uso de arma branca do tipo faca, com vontade de matar, por motivo fútil, desferiu diversos golpes em face de José Rodrigues, produzindo-lhe ferimentos que o levaram a óbito.

Narra a exordial que vítima estava bebendo em um bar, de propriedade da testemunha Rosângela, quando o acusado

ELIVELTON PEREIRA JORGE
chegou e pediu para a vítima José Rodrigues pagar uma cerveja, havendo recusa. Em sequência, o denunciado saiu do bar com uma garrafa de 1 litro de bebida nas mãos, e a vítima se dirigiu para sua casa logo em seguida. Minutos depois, a Sra. Rosângela soube que o Sr. José Rodrigues havia sido esfaqueado e estava morto, momento em que se dirigiu ao local que estava o corpo, constatando que realmente tratava-se de seu cliente que acabara de deixar o seu estabelecimento, atentando, ainda, para a garrafa de bebida que estava ao lado do corpo, que seria a mesma que o acusado levou ao sair de seu bar.

A testemunha retornou ao seu estabelecimento para ligar ao filho da vítima, momento em que se deparou com o acusado correndo, sujo de sangue e com uma faca na mão, proferindo as seguintes textuais: “Alguém quer comprar carne de porco? Eu acabei de matar um ali”.

Ato contínuo, o denunciado lavou-se numa torneira que ficava no lado de fora de uma casa, e estando eufórico e sorridente comprou uma garrafa de cachaça “51” em outro bar e seguiu para o local em que se encontrava o corpo, neste ensejo, populares tentaram “fazer justiça com as próprias mãos”, mas foram impedidos por algumas pessoas, que ficaram distraindo-o até a chegada da Polícia, ocasião em que tentou empreender em fuga, sem êxito, sendo preso em flagrante e delito.

Insurge-se a recorrente contra a decisão do MM. Juízo da Vara Criminal
de
Barcarena que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia inicialmente sua

absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, o que não merece deferimento, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que, embora não tenha sido juntado aos autos o laudo de necropsia da vítima, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por outros elementos probatórios, mormente a prova oral produzida na instrução, tendo as testemunhas Rosângela da Silva Oliveira e Odiléia Oliveira Barbalho relatado ter visto o corpo sem vida da vítima, com várias perfurações, bem como o próprio interrogatório do acusado, que confirmou ter desferido os golpes contra o ofendido.

De plano, deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

In casu
, a autoria delitiva exsurge isenta de dúvidas a partir da prova carreada, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa.

Contudo, a aludida tese defensiva não encontra respaldo nas demais provas dos autos, não havendo qualquer relato de que a vítima tenha agredido o acusado, mas ao revés, foi noticiado que o réu teria importunado a vítima pedindo que esta lhe pagasse bebida, o que foi recusado pelo ofendido, tendo o réu deixado o bar onde se encontraram antes da vítima sair, a qual foi morta pouco depois de deixar o local, não havendo registro que tenha o réu sofrido qualquer ofensa à sua integridade física, vide laudo de corpo de delito às fls. 137/139 dos autos digitalizados.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado
ELIVELTON PEREIRA JORGE
de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu. Logo, não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa, a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular, juiz natural da causa.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para lesão corporal, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri.

Contudo, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que a testemunha Rosângela da Silva Oliveira declarou em juízo que constatou que a vítima foi atingida com vários golpes, bem como narrou que, após ver o réu deixando o local sujo de sangue, o mesmo voltou ao local onde estava o corpo da vítima e ficou bebendo e rindo até que foi apreendido pela polícia. Informou ainda a testemunhas que sua vizinha ouviu o réu declarar que “tinha matado um porco”, em possível referência ao homicídio, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018 )

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls.
429/433 dos autos digitalizados
, o juiz
a quo,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor da recorrente, não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista no incisos II, art. 121, do CP, não tendo apontado quais elemento dos autos indicam ter sido o delito perpetrado por motivação fútil.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância qualificadora narrada na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer a qualificadora em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas à referida qualificadora de motivo fútil.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante à qualificadora do inciso II, , §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória
.

É como voto.

Belém, 22/03/2022